Tribunal: STF
Processo: HC 265612
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REANÁLISE DA PENA-BASE ESTABELECIDA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE AUTORIZE A SUPERAÇÃO DO REFERIDO ÓBICE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Habeas corpus impetrado com o intuito de reexaminar a pena-base estabelecida para o paciente.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as teses defensivas veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. Consta dos autos que a condenação transitou em julgado em 17/8/2018 e que foi ajuizada revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a qual foi indeferida. De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

    4. Diante das razões expostas pelas instâncias antecedentes, não se vislumbra a ocorrência de teratologia ou de ilegalidade flagrante que autorize a superação do referido óbice processual, consistente no trânsito em julgado da condenação.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.